Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE MENSAGENS. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou a autora que em março de 2021 celebrou com o banco requerido contrato de financiamento para compra de veículo, mas foi surpreendida com a ordem de busca e apreensão em 28/10/2021 pela inadimplência das parcelas de julho e agosto. Relatou que no mesmo dia recebeu mensagem de suposto preposto do banco, via WhatsApp, oferecendo acordo para a liberação do bem. Alegou que a pessoa tinha conhecimento dos dados do contrato e valores das parcelas em atraso e, em razão disso enviou Pix de R$ 1.124,84, para quitar o débito, mas descobriu que se tratava de golpe. Informou que posteriormente quitou o financiamento e no momento da liberação do veículo constatou a existência de algumas avarias. Requereu R$ 24.240,00 como compensação dos danos morais.
2. Sentença. Julgou improcedente o pedido.
3. Recorre a autora. Alega que a responsabilidade do banco é objetiva em relação aos danos advindos da fraude praticada por terceiro, conforme Súmula 479 do STJ. Argumenta que apenas o vazamento de dados justificaria o fato de o fraudador ter conhecimento da busca e apreensão do veículo. Discorre sobre a validade das cláusulas constantes no recibo de restituição do veículo emitida pelo requerido, as quais reputa nulas pela abusividade. Insiste que as avarias apontadas no laudo de vistoria pela empresa depositária do veículo no momento da entrada no depósito não são preexistentes. Conclui ser devido a compensação dos danos morais em razão de todos os transtornos experimentados.
4. Recurso tempestivo. Requerido o benefício da gratuidade de justiça. Oferecidas contrarrazões.
5. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.
6. A autora, após a apreensão do veículo, aceitou proposta de negociação, por meio do WhatsApp, de suposto preposto do banco, ocasião em que forneceu todos os seus dados, como se evidencia nas mensagens de ID 48006905 e 48006908, tendo o estelionatário encaminhado a chave Pix para quitação do débito, cujo beneficiário era pessoa física Maria Aparecida Zanon, (ID 48006894) e não o banco credor. Esse cenário denota que não houve falha na prestação de serviço do banco e que os danos decorreram de fato exclusivo de terceiro.
7. Se no ato de retirada do veículo do depósito a autora declarou que recebia o bem nas mesmas condições de conservação em que foi apreendido (ID 48007188, pág. 7), é extemporânea a alegação de que o bem sofreu avarias durante a posse do banco recorrido, sobretudo quando a declaração é corroborada pelo acervo fotográfico e o vídeo juntados aos autos (ID 48007178).
8. A responsabilidade civil, na sua tríplice conformação, exige para sua configuração a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. A inexistência de uma conduta ilícita por parte do banco per se inviabiliza a compensação por danos morais.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.